Tribunal: TJSP
Processo: 1071365-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartões de crédito – Alegação do autor de inexistência de relação jurídica em relação a um dos cartões de crédito, bem assim de cobrança indevida em relação ao outro magnético - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ausência comprovação da contratação do cartão de crédito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartões de crédito – Alegação do autor de inexistência de relação jurídica em relação a um dos cartões de crédito, bem assim de cobrança indevida em relação ao outro magnético - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Ausência comprovação da contratação do cartão de crédito expressamente impugnado pelo autor - Ônus da ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Ademais, em relação outro cartão de crédito, a própria ré reconheceu que demorou cerca de dois meses para computar o pagamento da fatura – Necessidade de exclusão dos encargos cobrados indevidamente pela demora no abatimento do pagamento – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1071365-33.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
Voto no 28.430
Apelação Cível no 1071365-33.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Apelante: Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Paulo Henrique do Nascimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cartões de crédito Alegação do autor de inexistência de
relação jurídica em relação a um dos cartões de crédito, bem
assim de cobrança indevida em relação ao outro magnético -
Sentença de parcial procedência
Insurgência da ré

Descabimento Ausência comprovação da contratação do
cartão de crédito expressamente impugnado pelo autor -
Ônus da ré, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil
Ademais, em relação outro cartão de
crédito, a própria ré reconheceu que demorou cerca de dois
meses para computar o pagamento da fatura Necessidade
de exclusão dos encargos cobrados indevidamente pela
demora no abatimento do pagamento RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade e inexistência de débito c.c indenização por danos morais”,
proposta por PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO contra FINANCEIRA
ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para “determinar o cancelamento do
cartão de crédito final no 7858 e declarar a inexigibilidade de quaisquer
valores relacionados a esse cartão. Outrossim, em relação ao cartão de
crédito no 1585, declaro a inexigibilidade dos encargos cobrados
indevidamente em decorrência do não reconhecimento do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
realizado em 09/10/2019, na forma da fundamentação”. Além disso, em
razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e
despesas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor (fls. 137/142).
Recorre a ré FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Sustenta que em momento algum o
autor negou a existência de relação jurídica, tendo inclusive reconhecido a
contratação de cartão de crédito. Afirma que o autor efetuou apenas o
pagamento do valor mínimo da fatura de agosto/2019, no valor de R$ 79,20.
Aduziu que o pagamento do valor integral da fatura, no importe de
R$ 143,16, ocorreu após 11 (onze) dias da data de vencimento. Afirma que
o banco somente localizou o referido pagamento no dia 09.10.2019 e
efetuou seu abatimento na fatura com vencimento em dezembro/2019. Argui
que o autor não realizou o pagamento da fatura com vencimento em
outubro/2019, o que gerou o parcelamento do saldo remanescente. Aduz,
ainda, que procedeu ao estorno dos juros e IOF em 15.01.2020. Insiste que
o autor se encontra com saldo devedor em aberto no valor de R$ 669,24
(fevereiro/2020). Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos
contidos na petição inicial sejam julgados improcedentes (fls. 144/153).
Recurso recebido e contrariado (fls. 159/165).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade e
inexistência de débito c.c indenização por danos morais”, proposta por
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO contra FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
(fls. 137/142):
"(...)
No tocante ao cartão de crédito final no 7858, a
ré sequer impugnou a alegação da inicial de que o autor
não contratou e não é titular de qualquer cartão de crédito
com essa numeração, afirmação que se presume
verdadeira, na forma do disposto no art. 341, caput, do
Código de Processo Civil.
Sendo assim, não há qualquer justificativa para
a cobrança relacionada a esse suposto cartão de crédito,
como se vê de fls. 21, razão pela qual impõe-se o
acolhimento do pedido inicial nesse tocante.
Quanto ao mais, assiste razão apenas em parte
ao autor.
Ao contrário do afirmado na inicial, não houve
adesão a parcelamento da integralidade da dívida do
cartão de crédito final no 1585.
Na realidade, o autor aderiu ao pagamento
parcelado unicamente do saldo devedor da fatura vencida
em 28/08/2019, mediante pagamento de entrada de R$
79,20 e parcelamento da diferença em 12 vezes de R$
65,75 (fls. 97). Assim, nos meses seguintes, o autor
deveria efetuar não apenas o pagamento da parcela de
R$ 65,75, mas também de transações e lançamentos
com data posterior à da adesão ao parcelamento, a
exemplo dos encargos referentes a anuidade, seguro
cartão protegido e envio de mensagem automática, que já
vinham ocorrendo nos meses anteriores, sem qualquer
questionamento específico pelo titular (fls. 93/97).
A fatura vencida em 28/09/2019, no valor de R$
143,16, foi paga com atraso na data de 09/10/2019 (fls.
18).
A alegação da ré de que houve demora na
localização do pagamento somente a ela própria deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
imputada, já que o autor comprova ter efetuado o
pagamento em casa lotérica, constando do comprovante
respectivo
o
código
de
barras
que
corresponde
exatamente ao da fatura (fls. 18). Eventual falha no
processamento
do
pagamento
realizado
em
rede
conveniada é fato estritamente relacionado à atividade da
ré, não imputável, no caso em voga, ao consumidor.
Ainda que o pagamento tenha sido realizado
com atraso, a ré falhou ao não identifica-lo na fatura
vencida em 28/10/2019, que computou indevidamente o
saldo da fatura anterior e encargos de financiamento e
moratórios sobre a integralidade do valor (fls. 103), sendo
certo que o mesmo voltou a ocorrer na fatura do mês de
novembro (fls. 107).
Somente na fatura do mês de dezembro a ré
reconheceu o pagamento que havia sido realizado pelo
autor em 09/10/2019, procedendo ao estorno de valores
(fls. 111/112). Todavia, não está claro se houve estorno
integral dos encargos que haviam sido cobrados
indevidamente nos meses de outubro e novembro.
Se, de um lado, como visto, efetivamente houve
cobrança indevida, de outro, o autor não efetuou qualquer
pagamento relativo às faturas vencidas em outubro e
novembro de 2019, vale dizer, nem mesmo dos valores
relativos ao parcelamento ao qual havia aderido no mês
de agosto, tampouco dos chamados "lançamentos
atuais", referentes a anuidade, seguro e envio de
mensagem automática. Como consequência da falta de
pagamento, a fatura do mês de novembro de 2019 foi
automaticamente parcelada, em 12 vezes de R$ 31,00.
Assim, o pedido do autor deve ser acolhido em
parte, para reconhecer a inexigibilidade dos encargos
cobrados em decorrência do não reconhecimento do
pagamento
realizado
em
09/10/2019.
Quanto
ao
parcelamento automático da fatura vencida em novembro,
ele deverá ser recalculado pelo real saldo devedor
existente naquela data, após a exclusão da cobrança
indevida de valores que àquela ocasião já haviam sido
quitados pelo autor.
Não prospera, entretanto, a pretensão do autor
de que seja reconhecido como indevido qualquer outro
débito relacionado ao cartão, excetuado o parcelamento
realizado no mês de agosto de 2019, seja pelo que
acima foi colocado quanto à exigibilidade de lançamentos
posteriores, seja porque não houve qualquer pagamento
a partir da fatura vencida em outubro, gerando a legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
cobrança de encargos sobre a parcela incontroversa da
dívida.
Por fim, o pedido indenizatório não prospera, já
que não se tem notícia de que tenha havido negativação
do autor em decorrência da dívida aqui impugnada, que,
de todo modo, era em parte devida.
A pretensão indenizatória veio lastreada nas
cobranças indevidas que o autor recebeu, sem que se
tenha mencionado repercussão mais gravosa, de maneira
que se conclui que a situação não ultrapassou a esfera do
mero aborrecimento.
(...)".
No caso, observa-se que o autor negou expressamente
a contratação do cartão de crédito com final de no 7858.
De fato, em sede de emenda à petição inicial, o autor
requereu, em relação ao referido cartão magnético, “a Declaração de
Inexibilidade do débito, bem como cancelamento do cartão de numero 7858,
tendo em vista o Autor nunca ter solicitado ou possuído outro cartão sem ser
o de final no 1585” (fl. 26).
Ocorre que a instituição financeira ré não impugnou a
referida assertiva e tampouco coligiu aos autos documentos que
comprovassem a contratação do cartão de crédito com final de no 7858,
ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença no que
diz respeito ao cancelamento do cartão de crédito final no 7858, com
declaração de inexigibilidade de quaisquer valores relacionados a esse
cartão.
Ademais, em relação ao cartão de crédito com final de
no 1585, tem-se que a controvérsia cinge às consequências do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
em atraso da fatura com vencimento em 28.09.2019, no valor de R$ 143,16
(fl. 18).
Com efeito, em que pese o autor tivesse realizado o
referido pagamento apenas em 09.10.2019 (fl. 18), observa-se que a própria
ré reconheceu que somente procedeu ao abatimento desse valor na fatura
com vencimento em 28.12.2019 (fl. 149).
Anote-se, contudo, que a demora para localização do
pagamento não pode prejudicar o autor, pois se trata de risco próprio da
atividade da instituição financeira
Logo, mostra-se correta a declaração de inexigibilidade
dos encargos cobrados indevidamente referentes ao cartão de crédito com
final
de
no
1585,
exclusivamente
decorrentes
da
demora
para
reconhecimento do pagamento de R$ 143,16, realizado em 09.10.2019.
Salienta-se, por fim, que a r. sentença não declarou
inexigíveis ouros débitos relativos ao referido cartão, determinando apenas
o recálculo do saldo devedor “após a exclusão da cobrança indevida de
valores que àquela ocasião [momento do parcelamento automático da
fatura] já haviam sido quitados pelo autor”.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos
são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1071365-33.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 28.430
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator